Tribunal: STJ
Processo: 2164084-18.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2463640 - SP (2023/0345123-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VECTORCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA PAHIM - SP165916
RITA MARIA FERRARI - SP224039
AGRAVADO
: BIOCROP CONSULTORIA, REPRESENTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: JUAN EMÍLIO MARTI GONZALEZ - SP085021
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 4f2bf040-41ba-4b0d-8c59-cb1917839356

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2463640 - SP (2023/0345123-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VECTORCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ADRIANA PAHIM - SP165916
RITA MARIA FERRARI - SP224039
AGRAVADO
: BIOCROP CONSULTORIA, REPRESENTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: JUAN EMÍLIO MARTI GONZALEZ - SP085021
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VECTORCONTROL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra a decisão mediante a
qual neguei provimento a seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DA
SENTENÇA. RECONHECIMENTO. Cuida-se de decisão que rejeitou alegação de
que a sentença condenatória era ilíquida. Não restou caracterizada iliquidez na r.
Sentença proferida na fase de conhecimento. Condenação do réu a pagar à parte
autora comissão decorrente dos serviços efetivamente prestados. Perícia
designada objetivando verificar os cálculos trazidos aos autos, diante a
enormidade de documentos juntados. A necessidade da perícia foi esclarecida na
própria sentença. Além disso, o recurso de apelação interposto em face da referida
sentença não foi conhecido, prevalecendo a decisão tal como lançada.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
A agravante sustenta não ser caso de incidência da Súmula 7/STJ.
Argumenta estar evidenciado que não há valor líquido e certo a ser pago.
Em sua impugnação, BIOCROP CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. afirma não terem sido impugnados os fundamentos
Documento eletrônico VDA48135067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 061db486-d4cb-4e7c-9af7-2e8b0fdfb5d7

da decisão agravada, razão pela qual, ausente o cumprimento do requisito, não se
pode conhecer do agravo. Entende que o título executivo é líquido e que a pretensão é
de reexame de prova, o que leva à aplicação da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
O recurso especial não dispensa o reexame de prova. As razões do recurso
partem da premissa de que o título executivo é ilíquido, não bastando cálculo aritmético
para que se apure o valor das comissões cobradas. A respeito dessa premissa fática,
porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 45):
Cuida-se de decisão que rejeitou alegação de que a sentença condenatória era
ilíquida.
Em caráter excepcional, foram solicitadas informações ao juízo de primeiro grau a
respeito da determinação de perícia. E, conforme esclarecido, não restou
caracterizada iliquidez na r. Sentença proferida na fase de conhecimento.
A sentença prolatada condenou a ré "a pagar à parte autora comissão decorrente
dos serviços efetivamente prestados, consoante política de overprice, em relação
aos negócios jurídicos entabulados entre a demandante e clientes até a data de
e cujos pagamentos foram efetivamente realizados em favor da parte
14/08/2019
demandada, ainda que tais adimplementos tenham ocorrido após mencionado
marco temporal. Tais valores deverão ser atualizados monetariamente pela tabela
prática do TJSP, a partir do ajuizamento da ação, e acrescidos de juros moratórios
de um por cento ao mês, a partir da citação." (fl. 35).
E, na fundamentação da r. sentença, houve esclarecimento quanto a remuneração
a ser utilizada nos cálculos: "Quanto à remuneração, consoante esclarecido pela
testemunha Paulo e pela informante Suellen, a parte autora era remunerada
consoante a política denominada 'overprice', isto é, o montante da venda de
produto realizado pela autora que ultrapassasse o valor da 'tabela' de preços da
parte requerida seria a comissão da parte demandante. Tal importe,
evidentemente, era variável, uma vez que dependia da habilidade da parte autora
quanto à negociação da venda de produto junto ao cliente: quanto maior o valor do
negócio, maior a remuneração. Nesse sentido, importante ressaltar que a
testemunha Paulo esclareceu, quanto ao ponto, que o overprice da parte autora
resultava em cerca de 40/50% do preço de tabela; por sua vez, a informante
Suellen disse que o overprice seria de pelo menos 20%. Enfim, o certo é que a
parte autora recebia como comissão o montante que ultrapassasse o valor de
tabela de preços da parte requerida por cada negócio realizado." (fl. 33).
E a necessidade da perícia foi esclarecida na própria sentença, fundamentando
que "Apesar de entender necessária apenas a apresentação de cálculo ante a
liquidez da sentença, eventual necessidade de perícia para a adequada
quantificação do montante devido será avaliada no momento da execução." (fl. 35)
Ademais, convém ressaltar que o recurso de apelação interposto em face da
referida sentença não foi conhecido, prevalecendo a decisão tal como lançada.
Posto isso, não caracterizada a iliquidez da sentença, reconheço a exigibilidade do
título e da obrigação.
Documento eletrônico VDA48135067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 061db486-d4cb-4e7c-9af7-2e8b0fdfb5d7

Foram, portanto, expostos suficientes fundamentos acerca da liquidez da
sentença, com o consequente reconhecimento da exigibilidade do título e da
obrigação. Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante
dispõe a Súmula 7 do STJ.
Quanto à interposição pela alínea "c", do art. 105, III, da Constituição
Federal, esta Corte tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ
impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso com base na qual deu solução à causa o Tribunal de origem.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:09
Código de Controle do Documento: 061db486-d4cb-4e7c-9af7-2e8b0fdfb5d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.463.640 / SP
Número Registro: 2023/0345123-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009856320228260659
0000985632022826065910017898220208260659
00009856320228260659100178982202082606597672020
10017898220208260659
21640841820228260000 7672020 9856320228260659 985632022826065910017898220208260659
9856320228260659100178982202082606597672020
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VECTORCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA PAHIM - SP165916
RITA MARIA FERRARI - SP224039
AGRAVADO
: BIOCROP CONSULTORIA, REPRESENTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: JUAN EMÍLIO MARTI GONZALEZ - SP085021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VECTORCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA PAHIM - SP165916
RITA MARIA FERRARI - SP224039
AGRAVADO
: BIOCROP CONSULTORIA, REPRESENTACAO E COMERCIO DE
Documento eletrônico VDA48410868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: fb8870ea-1557-4319-8bbc-2848eaad52cd

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: JUAN EMÍLIO MARTI GONZALEZ - SP085021
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: fb8870ea-1557-4319-8bbc-2848eaad52cd